Tribunal: TJSP
Processo: 0000163-40.2017.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Apelação criminal – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Sentença condenatória pelo art. 14, da Lei no 10.826/03, fixando regime inicial aberto e com penas restritivas de direitos.
Recurso Defensivo buscando a absolvição, por falta de provas, ou, subsidiariamente, por atipicidade de conduta, ou a redução da pena.
Autoria e materialidade comprovadas – Prisão em flagrante – Réu que

Ementa:
Apelação criminal – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Sentença condenatória pelo art. 14, da Lei no 10.826/03, fixando regime inicial aberto e com penas restritivas de direitos.
Recurso Defensivo buscando a absolvição, por falta de provas, ou, subsidiariamente, por atipicidade de conduta, ou a redução da pena.
Autoria e materialidade comprovadas – Prisão em flagrante – Réu que transportava arma de fogo e munições de uso permitido, sem ter autorização legal ou regulamentar. Réu que admitiu esse transporte, dizendo que a autorização estava vencida, que a arma estava debaixo do banco do carro e que estava indo a um clube de tiro. Policiais Militares que relataram que o réu foi abordado e dentro do veículo localizaram a arma de fogo, e que o registro da arma estava vencido e o porte de arma do réu estava suspenso. Laudo pericial que comprova a aptidão das armas para efetuarem disparos – Crime de perigo abstrato, que tutela a segurança pública e, de forma indireta, a vida, liberdade e integridade física, etc. Arma de fogo que possui lesividade intrínseca à sua natureza. Condenações de rigor.
Tese de atipicidade – afastada.
Pleito de desclassificação para o art . 12 da lei de armas- incabível. Conduta praticada pelo réu que se amolda ao art. 14 da Lei de Armas,
Dosimetria – Pena-base fixada nos mínimo legal – Na segunda fase, consideração da confissão, porém, sem reflexo na pena (Súmula 231, STJ). Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição da pena.
Regime prisional inicial aberto mantido, eis que justificado.
Substituição por restritivas de direitos que também se encontra devidamente fundamentada.
Recurso da Defesa desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000163-40.2017.8.26.0630, da Comarca de Americana, em que é apelante CARLOS
ALBERTO COELHO BORTOLETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos apelos Defensivos, mantendo íntegra a r. sentença, por seus próprios
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000163-40.2017.8.26.0630 -Voto no 10.967
2
Voto no 10.967
Apelação no 0000163-40.2017.8.26.0630
Comarca: Americana 1a Vara
Apelante : Carlos Alberto Coelho Bortoleto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação criminal Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
Sentença condenatória pelo art. 14, da Lei no 10.826/03, fixando
regime inicial aberto e com penas restritivas de direitos.
Recurso Defensivo buscando a absolvição, por falta de provas, ou,
subsidiariamente, por atipicidade de conduta, ou a redução da
pena.
Autoria e materialidade comprovadas Prisão em flagrante Réu
que transportava arma de fogo e munições de uso permitido, sem
ter autorização legal ou regulamentar. Réu que admitiu esse
transporte, dizendo que a autorização estava vencida, que a arma
estava debaixo do banco do carro e que estava indo a um clube de
tiro. Policiais Militares que relataram que o réu foi abordado e
dentro do veículo localizaram a arma de fogo, e que o registro da
arma estava vencido e o porte de arma do réu estava suspenso.
Laudo pericial que comprova a aptidão das armas para efetuarem
disparos Crime de perigo abstrato, que tutela a segurança pública
e, de forma indireta, a vida, liberdade e integridade física, etc.
Arma de fogo que possui lesividade intrínseca à sua natureza.
Condenações de rigor.
Tese de atipicidade afastada.
Pleito de desclassificação para o art . 12 da lei de armas- incabível.
Conduta praticada pelo réu que se amolda ao art. 14 da Lei de
Armas,
Dosimetria Pena-base fixada nos mínimo legal Na segunda
fase, consideração da confissão, porém, sem reflexo na pena
(Súmula 231, STJ). Na terceira fase, não há causas de aumento ou
diminuição da pena.
Regime prisional inicial aberto mantido, eis que justificado.
Substituição por restritivas de direitos que também se encontra
devidamente fundamentada.
Recurso da Defesa desprovido.
Ao relatório da r. sentença1 de fls. 262/264, prolatada pelo
1 Fls. 265: Sentença publicada aos 30.05.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000163-40.2017.8.26.0630 -Voto no 10.967
3
MM. Juiz de Direito, Dr. André Carlos de Oliveira, ora adotado, acrescento que Carlos
Alberto Bueno Bortoleto foi condenado às penas de 02 anos de reclusão, em regime inicial
aberto, e 10 dias-multa, no mínimo legal, como incursos no art. 14, caput, da Lei no
10.826/03, substituídas as privativas de liberdade por uma multa, equivalente a 10 dias-
multa; e uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade,
pelo prazo da pena.
Permitido o recurso em liberdade.
Não houve recurso do Ministério Público.
Inconformado, apelou o réu. Busca absolvição, por falta de
provas, ou por atipicidade de conduta, ou ainda a redução das penas (fls. 275/278).
Processado o apelo, com contrarrazões (fls. 287/289), os
autos subiram a esta E. Corte de Justiça.
A
D.
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou
pelo
desprovimento do recurso da Defesa (fls. 308/314).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 25 de março de 2017, por
volta de 1:00 hora da manhã, na Avenida Antonio Pinto Duarte, bairro São Vito, comarca
de Americana, Carlos Alberto Coelho Bortoleto2 transportou arma de fogo e munição, de
uso permitido, sem autorização legal ou regulamentar.
2 Agente penitenciário, nascido em 04.07.1965.
Registro de antecedentes (fls. 133/142): IP 466/2000 (Americana), IP 365/2009 (Limeira), IP 141/1987
(Americana art. 129,§ 9o CP c.c. Lei Maria da Penha - condenado), IP 59/1992 (art. 42 da LCP -
condenado), IP 170/1993 (Americana art. 42, da LCP), IP 169/1993 (Americana contravenção penal do
art. 42 - condenado), IP 6/1998 (Americana flagrante de art. 16 lei de tóxicos - condenado), IP 91/2008
(Americana flagrante de arts. 12 e 16 da lei de armas), TC 364/2000, IP 365/2009 (art. 306, CTB
condenado extinta a pena). Vide certidão do Distribuidor, fls. 154/162

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000163-40.2017.8.26.0630 -Voto no 10.967
4
Segundo o apurado, o enunciado transportou em seu
automóvel: (a) um revólver calibre 38, marca Taurus, municiado com 06 cartuchos do
mesmo calibre e intactos; (b) um municiador modelo 'speed loader', contendo 06 cartuchos
intactos e do mesmo calibre; (c) um coldre contendo 02 cartuchos intactos de calibre 38;
(d) 08 munições de calibre 22, sendo 07 (sete) intactas e 01 (uma) picotada, conforme
laudos às fls. 50/57, momento em que foi abordado em um bloqueio policial situado no
local acima referido,
Durante as buscas realizadas por Policiais Militares no
interior do veículo do denunciado, estes lograram encontrar tais armas e as respectivas
munições.
O denunciado apresentou apenas o registro vencido da arma
de calibre 38, e não possuía a autorização de porte para a arma em questão, e as munições.
A denúncia foi recebida em 01.06.2017 (fls. 128).
A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de
prisão em flagrante, boletim de ocorrência (fls. 57/60), auto de exibição e apreensão (fls.
61/62), cópia do certificado de registro da arma, vencido desde 20.01.2013 (fls. 66/67),
laudos periciais (fls. 104/106 e cópia às fls. 115/119 referente à arma e munições3, fls.
107/110 referente a um carregador, e uma arma de eletrochoque), em consonância com
toda a prova oral amealhada aos autos.
Da mesma forma, a autoria é inconteste.
O boletim de ocorrência foi lavrado às 1:53 horas da manhã
3 Munições:
07 cartuchos íntegros CBC de calibre 38; 03 cartuchos íntegros CBC de calibre 38;
03 cartuchos íntegros CBC de calibre 38; 01 cartucho íntegro CBC de calibre 38.
01 cartucho com espoleta picotada e detonada calibre 12 ou compatível;
07 cartuchos íntegros CBC de calibre 22
01 cartucho com espoleta picotada calibre 22
01 estojo vazio com espoleta picotada marca CBC, calibre 22

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000163-40.2017.8.26.0630 -Voto no 10.967
5
do dia 25.03.2017. O histórico narra que o réu foi preso em flagrante por infração ao artigo
14 da Lei de Armas. O réu foi surpreendido trazendo arma de fogo consigo, sem a devida
autorização de porte, sendo que, por ser agente de escolta e vigilância penitenciária, deveria
ter o porte de arma expedido pela Secretaria de Administração Penitenciária. O réu foi
surpreendido na via pública por Policiais Militares. Estes relataram que realizavam
bloqueio na via e abordaram o auto Fiat/Uno placas DDN-3914/Limeira, conduzido pelo
acusado, que apresentou a cédula de identidade de agente de escolta e vigilância
penitenciária da SAP, e apresentou nervosismo. Foram solicitados a ele os documentos
dele e do veículo, sendo que o documento CRLV do veículo estava vencido, assim como a
CNH do acusado, igualmente vencida. Foi feita a busca veicular, e antes foi indagado do
réu se estava armado, e ele disse que não. Porém, na busca realizada encontraram: 01
revólver Taurus caibre 38 com numeração PC380177, municiado com 06 cartuchos
intactos, no trilho central, entre os bancos dianteiros, perto do freio de mão. Encontraram,
também, 02 munições e calibre 38 no coldre e um municiador com 06 munições calibre
38 no assoalho traseiro dentro de uma bolsa e também máquina de eletrochoque.
Encontraram uma munição de calibre 12 e 09 munições de calibre 22, sendo uma
deflagrada, no repouso do câmbio do carro. Indagado sobre autorização para porte e
registro da arma, o réu apresentou o registro n. 001274135 que está vencido desde
20.01.2013, referente à mencionada arma de fogo. O réu não apresentou a autorização para
porte de arma. Veículo apreendido. Arbitrada fiança, que foi recolhida (fls. 59/60).
Portanto, estavam vencidos: a documentação do carro, a
CNH do réu, e o registro da arma. E quanto à autorização para porte de arma, o réu não
a possui.
Preso em flagrante e interrogado, o acusado nada declarou
(fls. 56).
Interrogado em Juízo, o acusado confessou que estava
portando a arma, registrada em seu nome, com o porte vencido. Não usava essa arma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000163-40.2017.8.26.0630 -Voto no 10.967
6
em sua atividade de agente penitenciário. A arma estava debaixo do banco do motorista.
Estava indo a um clube de tiro.
Os Policiais Militares ouvidos em juízo, Eric de Jesus Correa
e Renan Augusto Mauro dos Santos relataram que faziam fiscalização de trânsito e
abordaram o acusado. Na busca veicular encontram o revólver calibre 38 e munições. O
registro da arma estava vencido e o porte de arma estava suspenso.
Inquestionável a validade do depoimento prestado por
Policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes públicos,
tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo ser
testemunhas em processo criminal.
Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em
cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não têm
qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados
são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto
probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força
probante.
De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. STJ:
“os depoimentos de policiais, devidamente confirmados em
juízo, constituem-se prova idônea à condenação" (STJ, 6a
Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, v.u., j.
16.12.2004; in DJU de 06.02.2006; p. 326).
É nesse sentido também o entendimento do C. STF:
"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE
AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal
de servidores policiais - especialmente quando prestado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000163-40.2017.8.26.0630 -Voto no 10.967
7
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal [...]"
(STF, 1.a Turma, HC n.° 73.518/SP, Rel. Min. Celso de
Mello, v.u., j. 26.03.96: in DJU 18.10.96).
Com relação à tese de absolvição por insuficiência probatória,
em que pesem as alegações da Defesa, é o caso de manutenção da r. sentença condenatória.
A arma e as munições (de calibres variados) foram
submetidas à perícia, tendo o laudo atestado que elas se encontravam funcionais e
eficazes.
O crime do art. 14, da Lei no 10.826/03, é de perigo
presumido, em que basta, para sua realização, o agente portar ou transportar arma ou
munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
A figura penal em apreço não exige o elemento subjetivo do
dolo específico e é crime que não requer ocorrência de dano.
Ademais, os tipos penais contidos na Lei no 10.826/03, que
revogou a Lei no 9.437/97, objetivam a garantia e a preservação do estado de segurança, a
integridade corporal, a vida, a saúde e o patrimônio de todos os cidadãos, indefinidamente
considerados, contra possíveis atos que os exponham a perigo. Nesse sentido:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. DESCABIMENTO. PORTE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI
10.826/2003.
ALEGADA
AUSÊNCIA
DE
POTENCIALIDADE
LESIVA
DA
ARMA
DESMUNICIADA.
ABSOLVIÇÃO.
INADMISSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
TIPICIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA. PENA-
BASE
FIXADA
ACIMA
DO
MÍNIMO
LEGAL.
REINCIDÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000163-40.2017.8.26.0630 -Voto no 10.967
8
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DO
DIREITO
ALEGADO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
INEXISTENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
- Este Superior Tribunal de Justiça, na esteira do
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, tem
amoldado o cabimento do remédio heróico, adotando
orientação no sentido de não mais admitir habeas corpus
substitutivo de recurso ordinário/especial. Contudo, a luz dos
princípios constitucionais, sobretudo o do devido processo
legal e da ampla defesa, tem-se analisado as questões
suscitadas na exordial a fim de se verificar a existência de
constrangimento ilegal para, se for o caso, deferir-se a ordem
de ofício.
- O posicionamento do Tribunal de origem está em perfeita
harmonia com a jurisprudência pacificada nesta Corte
Superior, no sentido de que o crime descrito no art. 14 da
Lei 10.826/2003 é de perigo abstrato, cujo bem jurídico
tutelado é a segurança pública e a paz social, sendo,
portanto, irrelevante que a arma apreendida esteja
desmuniciada.
- Resta justificado o aumento da pena-base, na primeira fase
da dosimetria da pena, em razão da reincidência, ante a
existência de condenação pela prática anterior dos delitos de
tráfico e porte de arma, conforme FAC juntada aos autos da
ação penal, salientando que o impetrante não juntou à
presente impetração a referida FAC, não logrando comprovar
sua alegação de inexistir condenação com trânsito em
julgado.- Mantida a pena-base no patamar estipulado nas
instâncias ordinárias e considerando a manutenção do
reconhecimento da reincidência, fica prejudicado o pedido de
readequação do regime prisional, bem como o pedido de
substituição da reprimenda por pena restritiva de direitos.
Habeas corpus não conhecido. (HC 171829 / RJ. Ministra
MARILZA
MAYNARD.
SEXTA
TURMA.
J.
em
04/09/2014).
A simples realização de quaisquer das ações previstas no
núcleo de um dos tipos penais contidos na lei basta para a consumação do crime. É
irrelevante qualquer avaliação subsequente sobre a ocorrência, no caso concreto, de efetivo
perigo à coletividade, salvo se caracterizar delito mais grave.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000163-40.2017.8.26.0630 -Voto no 10.967
9
“Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em
depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente,
emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou
ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso
permitido, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar:
Pena reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
(...)”.
No mais, é incabível a tese Defensiva trazida pelo acusado de
desclassificação do delito para o do art. 12 da Lei de Armas. A conduta praticada pelo
acusado se amolda ao artigo 14, da referida Lei, nos termos da denúncia: 'transportar' arma
de fogo e munições. O réu foi abordado na rua e os artefatos foram encontrados dentro do
seu veículo, como confessou, e não em sua residência ou local de trabalho.
Em suma, o convencimento firmado a partir das provas é no
sentido de que o réu praticou o crime conforme a narrativa acusatória. Assim sendo, o caso
era mesmo de condenação e a r. sentença está bem fundamentada.
Passo a analisar a dosimetria das penas.
Na primeira fase, atentando-se aos critérios do art. 59, do
Código Penal, a r. sentença fixou a pena-base no mínimo lega, 02 anos de reclusão e 10
dias-multa, no mínimo legal.
Na segunda fase, foi observada a impossibilidade de fixação
da pena aquém do mínimo legal. Com efeito, a confissão do réu em juízo, conquanto seja
circunstância atenuante de pena, neste caso não tem o condão de reduzir a pena aquém do
mínimo legal, nos termos da súmula 231, do STJ.
Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000163-40.2017.8.26.0630 -Voto no 10.967
10
pena a considerar, o que torna definitiva a pena como calculada acima.
Foi fixado o regime inicial aberto, o que ora mantenho, nos
termos do art. 33, § 2o, alínea 'c', do Código Penal.
Por fim, também deve ser mantida a substituição da
privativa de liberdade por uma multa, no valor equivalente a 10 dias-multa; e uma
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos apelos
Defensivos, mantendo íntegra a r. sentença, por seus próprios fundamentos.
Ely Amioka
Relatora